Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701650-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CARLOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos 0712950-08.2022.8.07.0018, pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF na qual foi indeferida a tutela de urgência para suspensão de desconto implementado nos proventos do agravante, decorrente de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública, tendo em vista que, mesmo diante da condenação à pena restritiva de liberdade continuou exercendo suas funções, observando-se a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que não houve interrupção da prestação de serviço por parte do servidor, haja vista que a pena vem sendo cumprida em regime aberto. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para compelir o Distrito Federal a suspender, imediatamente, o desconto implementado nos seus proventos. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, porquanto demonstrada a condição de hipossuficiência. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. A teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos é possível verificar ter transitado em julgado condenação criminal em desfavor do agravante, consistente no cumprimento de pena restritiva de liberdade por 7 (sete) anos, oportunidade em que foi determinada a aplicação do disposto no art. 77, § 1o, III, alínea “j” da Lei n.o 7.289/84 (Art 77 - A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. III - for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de: j) ter sido condenado à pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional se concedida esta ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível;) e art. 6o, IV, da Lei n.o 10.486/02 (Suspende-se temporariamente o direito do militar em atividade, à remuneração e outros direitos pecuniários, quando: IV - no cumprimento de pena restritiva de liberdade igual ou, superior a 2 (dois) anos, por sentença transitada em julgado, pelo cometimento de crime de natureza dolosa, percebendo nessa situação o soldo, os adicionais de posto ou graduação, de certificação profissional, de tempo de serviço a que fizer jus e ao auxílio-moradia, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional). De fato, os descontos foram determinados com base em legislação vigente, ante o inequívoco enquadramento do agravante nas situações previstas na legislação citada, e, embora o agravante tenha se apresentado para o cumprimento do efetivo serviço no expediente, não se pode olvidar que permanece cumprindo a pena a que foi condenado, e que a lei é clara ao prever a manutenção dos descontos “enquanto durar a execução”. Nesse contexto, sem embargo de eventual nova análise após a instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora